Tribunal: TJMT
Processo: 0022396-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022396-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 041.235.271-08 (APELANTE), BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS - CPF: 020.885.581-52 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 041.235.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS

APELADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

JEAN CARLOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE -
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPRA DE MOTOCICLETA DE FORMA ILÍCITA PELO PRIMEIRO REQUERIDO (REVEL) – CARTÕES DE CRÉDITO CLONADOS - ALEGAÇÃO DE QUE O SEGUNDO REQUERIDO/APELANTE SERIA TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVAS A FIM DE COMPROVAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Das alegações dos envolvidos e do conjunto probatório, observa-se acertada a sentença de procedência da Ação de Busca e apreensão com Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, em razão da ausência de comprovação das alegações do requerido/apelante de que adquiriu de boa-fé a motocicleta apreendida (CB 1000) em uma revenda de veículo, onde deu em troca uma motocicleta de menor valor e o restante em espécie, vez que o primeiro requerido comprou a referida motocicleta com cartões de crédito de origem ilícita, mormente porque, diante de suas declarações prestadas na polícia civil, mesmo sabedor da existência da fraude antecedente, retomou as negociações com o fraudador que lhe vendera a motocicleta apreendida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS
,
contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão com Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente nº 0022396-06.2016.8.11.0041 ajuizada por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA,
julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a decisão de ID
70535477
e declarar a rescisão do contrato de compra e venda da motocicleta HONDA CB 1000R, ano 2015/2015, cor Branca, placa QBW-3520, chassi 9C2SC6920FR000212 e, via de consequência, determinou a restituição em definitivo à parte autora da posse da motocicleta.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

O apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse lhe oportunizada a produção de provas em audiência, como o depoimento de testemunhas e do preposto da parte autora, sendo que tal pedido não foi analisado pelo magistrado singular.

No mérito, alega a ocorrência de
error in procedendo
, pois o instituto da busca e apreensão não se aplica ao feito, uma vez que não há alienação do bem e este não foi dado em garantia da dívida, sendo que se trata de fraude praticada pelo requerido JEAN CARLOS DA SILVA, não sendo comprovada a participação do apelante.

Sustenta que é terceiro de boa-fé, uma vez que adquiriu o bem em uma revenda de motocicleta situada na Avenida Couto Magalhães, no município de Várzea Grande/MT, denominada “Multimarcas Comércio de Motos”, de propriedade do Sr. Enoque onde foi dado uma motocicleta de menor valor e o restante em espécie e realizou os trâmites legais de compra e venda e transferência junto ao Detran-MT.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, bem como seja autorizado que o valor recebido na venda da motocicleta seja depositado em juízo e a apelada seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 70526234), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas em audiência, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, embora o magistrado não tenha se manifestado sobre a petição do requerido/apelante, o qual postulou pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ajuizou
a Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Busca e Apreensão nº 0022396-06.2016.8.11 em face de
JEAN CARLOS DA SILVA
e
BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS
, aduzindo que é concessionária de veículos do tipo motocicleta, exercendo como atividade principal a compra e venda e a manutenção destes produtos.

Alegou que em 15/01/2016, noticiou a Segunda Delegacia de Policia Judiciaria Civil (Carumbé) a ocorrência do delito de estelionato, sendo que os fatos ocorreram entre os dias 1° e 15 de dezembro de 2015, nos quais pessoas mal-intencionadas, de porte de documentação de identificação e de cartões de crédito de terceiros, adquiriram produtos utilizando-se dos plásticos como meio de pagamento.

Narrou que após vistoria interna, descobriu-se que seis motocicletas haviam sido vendidas com cartões de crédito de origem ilícita, dentre essas: HONDA CB 1000R, ano 2015/2015, cor BRANCA, placa QBW-3520, chassi 9C2SC6920FR000212, registrada em nome do requerido, BRUNO DUARTE PEREIRA LINS.

Relatou que a citada motocicleta foi vendida no ponto de venda do representante Wagner Batista de Melo, pelo valor de R$ 48.576,00 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais), em dois cartões de crédito, tendo sido retirada da concessionaria pelo primeiro requerido/Jean Carlos da Silva, na data de 02/12/2015 e, posteriormente, transferida para o segundo requerido/Bruno Duarte Pereira Lins em 06/01/2016.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela provisória a de urgência para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão da motocicleta, modelo HONDA CB 100R, ano 2015/2015, cor BRANCA, placa QBW3520, chassi 9C2SC6920FR000212, registrada em nome do segundo requerido/BRUNO DUARTE PEREIRA LINS.

A tutela provisória de urgência cautelar foi deferida em favor da autora para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da motocicleta modelo HONDA CB 100R, ano 2015/2015, cor BRANCA, placa QBW3520, chassi 9C2SC6920FR000212, registrada em nome do requerido/BRUNO DUARTE PEREIRA LINS, nomeando-se a requerente como fiel depositária da motocicleta.

O mandado de busca e apreensão e depósito foi cumprido pelo Oficial de Justiça Avaliador (ID 70527891), sendo o bem depositado em mãos do representante legal da autora (ID 70527896).

O requerido/BRUNO apresentou contestação, alegando ser terceiro de boa-fé, uma vez que adquiriu o bem em uma revenda de motocicleta situada na Avenida Couto Magalhães, no município de Várzea Grande/MT, denominada “Multimarcas Comércio de Motos”, de propriedade do Sr. Enoque onde foi dado uma motocicleta de menor valor e o restante em espécie e realizou os trâmites legais de compra e venda e transferência junto ao Detran-MT, postulando pela devolução do bem e a entrega do mesmo.

O requerido/JEAN foi devidamente citado (ID 70535529), mas não apresentou defesa.

Na audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (ID 70535532).

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes, julgou procedente a ação, consoante já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido/Bruno Duarte Pereira Lins.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a motocicleta
modelo HONDA CB 100R, ano 2015/2015, cor BRANCA, placa QBW3520, foi retirada da concessionária pelo requerido/Jean no dia 02/12/2015 e, posteriormente, foi transferida ao requerido/apelante (06/01/2016), sendo comprovado pela autora/apelada que a motocicleta foi vendida para o Sr. Jean Carlos da Silva (ID 70531174), pelo valor de R$ 48.576.00 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais), que foi pago por meio de cartão de crédito, da seguinte forma:

- cartão de crédito do Sr. Antônio C. E. Ribeiro, os valores de R$ 9.000,00 (nove mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 7.076,00 (sete mil e setenta e seis reais), e no cartão de crédito da Sra. Glaubia G. de A. Machado, os valores de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e de R$ 9.000,00(nove mil reais), conforme comprovantes de ID 70531174.

Todavia, observa-se que os verdadeiros titulares dos cartões de crédito desconheciam as transações efetuadas, motivo pelo qual foi registrado o boletim de ocorrência de ID 70531165, sendo expedido oficio pela Secretaria de Segurança Pública/SESP/MT ao Detran/MT, solicitando o registro de restrição administrativa da motocicleta, conforme ID 70535453.

Com efeito, embora o apelante alegue não ter nenhum envolvimento com o requerido Jean, pois adquiriu a referida motocicleta em uma revenda de veículo situada na Av. Couto Magalhaes no município de Várzea Grande/MT, denominada Multimarcas Comércio de Motos, de propriedade do Sr. Enoque, e deu como forma de pagamento, uma motocicleta de menor valor e o restante em espécie (R$ 20.000,00), verifica-se que não trouxe aos autos provas a fim de comprovar suas alegações.

Observa-se que o apelante acostou aos autos o certificado de registro de veículo (ID 70532572), onde consta o nome de Jean Carlos da Silva, como proprietário anterior e o termo de declarações prestado perante a autoridade policial (ID 70532572).

Nesse sentido, transcrevo a declaração prestada pelo requerido/apelante no Boletim de Ocorrência:

“QUE o declarante informa que possuía uma motocicleta CB 600 hornet e tinha interesse de adquirir uma moto CB 1000; QUE ficou sabendo que ENOQUE que é proprietário do estabelecimento MULTIMARCAS COMERCIO DE MOTOS possuía uma CB 1000 e por isso o procurou para negociar; QUE o declarante ofereceu a sua motocicleta CB 500 e mais vinte mil reais para ENOQUE em troca da CB 1000; QUE foi feita a negociação no dia 04/01/2016; QUE o declarante realizou todos os procedimentos de transferência junto ao Detran/MT e também no cartório e não constava nenhum impedimento ou restrição; QUE todavia o declarante estava em sua residência quando foi surpreendido pela policia no dia 21/01/2016, onde foi apreendida a motocicleta, munição de pistola 380 e ponto 40; QUE a policia alegou que a moto fora adquirida com cartão clonado; QUE o declarante esclareceu que comprou de boa-fé da pessoa de ENOQUE e pagou o valor devido; QUE ENOQUE comprou de JEAN; QUE não sabe se antes de Enoque esta moto tenha sido adquirida de forma ilícita; QUE o declarante também esclarece que após sua prisão em flagrante, para não ficar no prejuízo desfez a negociação com ENOQUE e pediu sua moto CB 600 de volta; QUE após desfazerem a negociação resolveram novamente fazer de novo o negócio e devolver a CB 600 de volta para ENOQUE; [...]”

(ID 70532572)

Da análise do conjunto probatório nota-se que o requerido/apelante não comprovou como adquiriu a motocicleta, uma vez que não juntou aos autos nenhum recibo ou a nota fiscal da compra efetuada.

Ademais, constata-se do boletim de ocorrência, que o apelante, ao tomar conhecimento da existência de fraude que pairava sobre a CB 1000 em virtude de sua apreensão pela polícia, mesmo assim, refez o negócio com o Sr. Enoque, devolvendo-lhe sua motocicleta CB 600, o que afasta a alegação de terceiro de boa-fé.

Nesse contexto, vê-se que o apelante não produziu provas hábeis nos autos, não comprovando, portanto, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme disposto no art. 333, inc. II, do CPC/15.

In casu
, acertada a sentença que concluiu pela procedência da ação, pois o magistrado decidiu de acordo com as provas documentais constantes nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Vejamos os fundamentos da sentença que bem elucidou a questão,
in verbis
:

“O Requerido/Bruno, por sua vez, assevera que é terceiro de boa-fé, pois adquiriu a motocicleta apreendida em uma revenda de veiculo situada na Av. Couto Magalhaes no município de Várzea Grande, denominada Multimarcas Comércio de Motos, de propriedade do Sr. Enoque, onde foi dado em troca uma motocicleta de menor valor e o restante em espécie.

No entanto, verifica-se dos autos, que o Requerido não trouxe qualquer documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações.

Ainda, mesmo que haja a boa fé do requerido, deve devolver o bem em definitivo e buscar reparação perante o terceiro que lhe ludibriou.

Além disso, a relação entre o Requerido e o estelionatário não pode implicar no direito do autor de receber pelo bem que vendeu, ou melhor, de buscar a retomada do bem não pago.

Nos termos dos incisos I e II do art. 373 CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deste direito, porém, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Como decorrência logica da rescisão contratual é o retorno das partes ao status quo ante, a fim de recompor a situação jurídica anterior ao contrato desfeito, pautando-se pelos princípios do equilíbrio e da boa-fé contratual, sobretudo, pelo principio da função social do contrato, deve a parte Autora ser reintegrada na posse do bem móvel, objeto do contrato.”

(ID 70526213)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. NÃO DEMONSTRADA A BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Embargos de Terceiro cujo acolhimento mostra-se inviável diante das peculiaridades do caso concreto. Aquisição de veículo por revenda de automóveis com larga experiência no mercado e que possuía condições de avaliar a origem do bem ofertado para a compra, em especial diante do preço ofertado e da aquisição do bem pelo então vendedor, em outra unidade da federação, apenas vinte e quatro horas antes. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076607829, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 04/07/2018).
(TJ-RS - AC: 70078445145 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESTELIONATO. VENDA POSTERIOR DO VEÍCULO AOS EMBARGANTES. BOA-FÉ. CONJUNTO DE CIRCUNSTANCIAS ESTA A AFASTAR A BOA-FE DOS EMBARGANTES NA AQUISICÃO DO BEM NO CASO CONCRETO. SENTENCA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Apelação desprovida.
(Apelação Cível n° 70074718305, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 17/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 333, INCISO II, DO CPC). PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. (...). 1. Não se desincumbindo, o Apelante/Réu, do ônus que lhe competia, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, justa e jurídica sua condenação . (art. 333, II, CPC). (...). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/GO, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível 371122-64.2013.8.09.0051, desta Relatoria, julgado em 21/01/2016, DJe 1959 de 29/01/2016).
.

Por fim, no que diz respeito à ocorrência de
error in procedendo,
ou seja, quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nota-se que não é o caso dos autos.

Isto porque, o magistrado singular determinou a expedição do mandado de busca e apreensão com fundamento no art. 305 do CPC/15, o qual dispõe sobre a tutela cautelar, que possui caráter de urgência, e se funda sobre juízo acautelatório e a apreensão se deu com base no artigo 301 do CPC/15, ou seja, ao determinar a busca e apreensão da motocicleta, vislumbrou a existência dos elementos que evidenciavam a probabilidade do direito da apelada, portanto, não há falar em
error in procedendo
.

Com essas considerações, de se concluir que não assiste razão ao requerido/apelante, na medida em que não conseguiu demonstrar a veracidade de suas alegações, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021